Tribunal: STF
Processo: ARE 1404504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Taxa de segurança pública. FESP. Ausência de especificidade da contraprestação pelo ente estatal. Inconstitucionalidade. Desprovimento do recurso.



    - A Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública é inconstitucional, posto que, que somente pode ser sustentada por impostos. (STF. ADI 2424/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. em 01/04/2004).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, analisando-se os artigos da norma, depreende-se que desde a instituição da taxa, ora discutida, seu objetivo foi o de arregimentar recursos para o financiamento da prestação do serviço de segurança pública, inclusive, quando criado o FESP — Fundo Especial de Segurança Pública, a Lei nº 3.928/77 determinou que seus recursos seriam oriundos da cobrança da taxa de polícia ou serviço a cargo da Secretaria de Segurança Pública e as normas posteriores mantiveram essa diretriz. Nesse cenário, constata-se que, na realidade, a atual Lei nº 6.574/97, em consonância com as leis que lhe antecederam, continuou prevendo, de forma genérica, a possibilidade de instituição de taxas de Fiscalização e de Utilização de Serviços Públicos, cobradas pelo Estado, no âmbito de suas atribuições, cujos fatos geradores não são decorrentes de utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível pelos contribuintes. Explica-se. Destarte, enquanto a principal característica da taxa, como tributo, é a contraprestação, ou seja, esta será devida quando houver uma atuação estatal na esfera do contribuinte, possuindo a natureza de tributo vinculado, o que a difere dos impostos, que são cobrados independentemente de qualquer atividade específica do Estado. Ou seja, o contribuinte, ao efetuar pagamento de uma taxa, reembolsa o custo da atuação estatal que o atinge ou o aproveita diretamente o que não ocorre no caso concreto. Não somente isso. A cobrança das taxas do Poder de Polícia e da Utilização de Serviços Públicos, exigidos pela Secretaria de Segurança Pública Estadual, destinadas ao FESP, não pode subsistir, porquanto a segurança pública constitui espécie de serviço público geral, que deve ser custeado através de impostos, entendimento já esposado pelo STF, nos autos da ADI 2424/CE, quando declarou inconstitucional Lei do Estado do Ceará, cuja norma instituía taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública, em caso similar ao dos autos:



    (...)



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente